Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SOLIDARIEDADE DE EMPRESAS FORNECEDORAS. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida. Em suas razões (ID 60421856), alega que a recorrida DECOLAR é parte da cadeia de consumo e responde, independente de culpa, pela falha na prestação de serviço da LATAM. Sustenta que o site da recorrida é falho quando deixa de constar espaço para adicionar informações quanto ao tratamento diferenciado à pessoa com deficiência. Aduz que a omissão no site da recorrida corroborou com desrespeito a direito previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Argumenta que, em razão da ausência da informação na compra da passagem no site da ré teve que desembolsar o pagamento imediato para ter um assento priorizado junto à empresa aérea. Portanto, requer a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da recorrida e que seja essa condenada a pagar o montante de R$ 625,06 por dano material e por dano moral, no valor de R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 60601200). Contrarrazões apresentadas (ID 60421925).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia é aferir se há ou não responsabilidade da empresa recorrida pela falha do serviço da empresa aérea.
5. Na hipótese, o recorrente relata que adquiriu, por intermédio do site da recorrida, passagens aéreas comercializadas pela LATAM, tendo como destino a cidade de Santiago, Chile. Que é pessoa com deficiência e não teve seus direitos observados em sua acomodação na aeronave, quando foi exigido o pagamento de sua acomodação por parte da empresa aérea, fato incontroverso, inclusive, objeto de acordo homologado na origem no valor de R$ 2.500,00 (ID 60421839).
6. Verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva da recorrida, pois compreendeu que o descumprimento da prioridade de assentos na aeronave decorreu de falha exclusiva da empresa LATAM.
7. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
8. No caso, analisando os autos, não há vícios na emissão da passagem ou no próprio voo. Contudo, no que tange ao cumprimento da acessibilidade do passageiro, houve descumprimento da norma. Conforme orientação da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, “no ato da venda da passagem, a empresa aérea deve perguntar sobre a necessidade de acompanhante, ajudas técnicas, recursos de comunicação e outras assistências, independentemente do canal de comercialização utilizado”, disponível em: https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros/acessibilidade.
9. Por outro lado, ainda que a empresa recorrida tenha orientado o recorrido a se dirigir até uma loja física da segunda ré (LATAM) para se identificar como portador de deficiência física e pleitear assentos mais confortáveis/espaçosos, condizentes com a situação de deficiente físico, fato narrado pelo próprio recorrente em sua inicial, a falha em não fornecer o assento gratuitamente confirma falha na prestação do serviço.
10. Quanto à responsabilidade solidária, a parte recorrente, intermediadora de negócios celebrados por meio de seu site, disponibiliza ferramentas de pesquisa de serviços de venda de passagem aérea, aproximando interessados e as respectivas companhias aéreas, de modo que se torna essencial para que haja a celebração do negócio e do transporte. A atividade de intermediação desenvolvida, portanto, se amolda ao conceito de fornecedor, conforme artigo 3o do CDC. Assim, comprovada a responsabilidade solidária, a recorrente é parte legitimidade para compor à lide. Destarte, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
11. Verificada causa madura para julgamento, passo à apreciação do mérito da ação. Com relação ao dano material, analisando o conjunto probatório presente nos autos, resta comprovado que o recorrente pagou o valor de R$ 592,69 (quinhentos de noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), ID 60421753. Insta destacar que, ainda que empresa aérea sustente (ID 60421822) que o pagamento pela pré-reserva seja pago e que ao autor seria disponibilizado a marcação gratuita 48h anteriores a viagem, não é claro ao consumidor tal informação quanto a própria empresa intermediadora encaminhou o autor para fazer contato direto com a companhia aérea para reserva de seu assento. Portanto, faz jus o autor à reparação material.
12. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade do autor. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico ao autor. Assim, em que pese o pagamento pelo assento, que deveria ser gratuito, não há nos autos elementos que corrobore com a configuração do dano moral, seja por exemplo, ausência de embarque; frustração o fornecimento dos assentos; constrangimento na frente de outras pessoas e outros. Portanto, não vislumbra o dano moral pleiteado.
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE para, reformando a sentença, declarar a legitimidade passiva da empresa recorrida DECOLAR e condená-la à reparação pelo dano material no valor de R$ 592,69 (quinhentos de noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), correção monetária desde o desembolso e juros de 1% a partir da citação. Não fixada condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.